Tribunal: TJMT
Processo: 1001496-12.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001496-12.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Licenças, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (EMBARGANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ISABELLA OLIVEIRA SOUZA DINIZ - CPF: 702.176.991-11 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (EMBARGADO), ISABELLA OLIVEIRA SOUZA DINIZ - CPF: 702.176.991-11 (ADVOGADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. ACÓRDÃO BASEADO EM SENTENÇA JÁ SUBSTITUÍDA. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ANULADO. APELO NÃO CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. RECURSO DE EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Águas de Sorriso S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado em face de sentença que, equivocadamente, considerou-se ter julgado procedentes embargos à execução, quando, na realidade, a decisão recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu erro de premissa fática no acórdão embargado, consistente na análise de decisão diversa daquela efetivamente recorrida; e (ii) verificar se, constatado o erro, o recurso de apelação atende ao requisito de admissibilidade da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da decisão que efetivamente desafiava.

III. Razões de decidir

3. Evidencia-se erro de premissa fática no acórdão embargado, que considerou, equivocadamente, que o recurso de apelação impugnava sentença que julgou procedentes os embargos à execução, quando, na verdade, a sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do objeto, afastando expressamente a condenação em sucumbência.

4. O erro de premissa fática, enquanto espécie do erro material, configura-se quando o julgador toma como inexistente fato provado nos autos ou o contrário, autorizando, em caráter excepcional, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando tal equívoco for decisivo para o resultado do julgamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. Análise do recurso de apelação, as razões recursais do Estado de Mato Grosso não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão que efetivamente desafiava (extinção por perda superveniente do objeto), mas sim os da sentença anterior já substituída, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade, que exige a correlação lógica entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração de Águas de Sorriso S.A. acolhidos para anular o acórdão embargado. Recurso de apelação do Estado de Mato Grosso não conhecido. Embargos de declaração do Estado de Mato Grosso prejudicados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração comportam efeitos infringentes quando necessários à correção de erro de premissa fática sobre a qual se fundamentou o acórdão embargado. 2. Ofende o princípio da dialeticidade recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão efetivamente recorrida, mas sim os de decisão anterior já substituída."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI, 1.010, III, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1832646/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16/03/2020; STJ, AgRg no REsp 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/06/2011; STJ, AgRg no Ag 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 06/11/2008.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
ÁGUAS DE SORRISO S.A
. contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado.

O Estado De Mato Grosso alega omissão no acórdão quanto à possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade, argumentando que o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076) não deve ser aplicado indistintamente quando a Fazenda Pública é parte na demanda, especialmente diante da repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1225. Sustenta ainda que o próprio STJ reconhece distinções em casos como o de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal. (id. 269869764).

Contrarrazões, id. 271451366.

Águas De Sorriso S.A., por sua vez, aponta omissão e erro material no julgado, argumentando que o acórdão não fez referência à última sentença proferida pelo juízo a quo, que extinguiu o feito sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto e afastou a condenação em sucumbência. Sustenta que o relatório e o voto do acórdão mencionam apenas a sentença anterior, gerando contradição quanto a qual sentença foi efetivamente mantida pelo Tribunal. (id. 269119256).

Sem contrarrazões, id. 269242782.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
ÁGUAS DE SORRISO S.A
. contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado.

Conheço dos embargos de declaração, uma vez que tempestivos e atendidos os demais pressupostos recursais.

Como é consabido, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz ou tribunal, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Tem-se, então, que os embargos declaratórios constituem medida cuja finalidade é esclarecer o decisum, completá-lo ou aclará-lo, de modo a propiciar o aperfeiçoamento da decisão, sentença ou acórdão proferido. Em hipóteses excepcionais, é possível a
atribuição de efeitos infringentes
, quando a alteração da decisão embargada surja como consequência necessária à correção dos vícios que a maculem.

Adentrando à análise das questões suscitadas, assiste
integral razão à embargante ÁGUAS DE SORRISO S.A.

Compulsando detidamente os autos, verifico a ocorrência de grave
erro de premissa fática
no acórdão embargado, que compromete toda a fundamentação e conclusão do julgamento.

O erro de premissa fática, enquanto espécie do erro material (de fato) dá-se quando o julgador toma como inexistente fato provado nos autos ou o contrário. Referido equívoco, porém, manifesta-se de modo inequívoco nos autos.

Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha destacam que
"o juiz, no erro de fato, supõe ou imagina que um fato existiu, quando, na verdade, nunca ocorreu ou vice-versa. O juiz, no erro de fato, não se pronuncia sobre o fato; supõe ou imagina tenha existido o fato inexistente ou vice-versa".

Nos termos da jurisprudência do STJ, admitem-se embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional,
para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento
(EDcl no AgInt no REsp 1832646/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/3/2020, DJe 19/3/2020)

O acórdão considerou, equivocadamente, que o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso impugnava a sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios corresponsáveis e afastando a responsabilidade solidária. Tanto no relatório quanto no voto, há referência expressa a esta sentença, como se observa dos seguintes trechos:

"Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1001496-12.2021.8.11.0040, conexa ao processo executivo no 1002908-12.2020.8.11.0040, que julgou procedente os embargos à execução reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios corresponsáveis e afastando a responsabilidade solidária, mantendo a execução apenas contra a devedora principal, Águas de Sorriso S.A."
(Relatório)

"Os embargos foram julgados procedentes reconhecendo a ilegitimidade passiva dos embargantes, sob os seguintes fundamentos: [...]"
(Voto)

Ocorre que, conforme corretamente apontado pela embargante, Águas De Sorriso S.A., esta sentença foi
posteriormente modificada pelo próprio juízo de primeira instância
, que acolheu embargos de declaração opostos pelo Estado para
julgar extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC
, em razão da perda superveniente do objeto, afastando expressamente a condenação em sucumbência (ID 259120163).

A perda do objeto foi reconhecida porque
"a ilegitimidade passiva fora alvo de decisão prolatada nos autos da própria execução fiscal n.o 1002908-12.2020.8.11.0040, na qual houvera o acolhimento de exceção de pré-executividade com a certificação de decurso de prazo para recursos, de modo que a matéria ventilada na ação perdeu o objeto de forma superveniente.",
vejamos:

“[...] Mais forte, os temas abordados na sentença combatida já haviam sido pacificados, vez que a prescrição sequer fora apreciada em razão de sentença anterior pacificadora, ao passo que a ilegitimidade passiva fora alvo de decisão prolatada nos autos da própria execução fiscal n.o 1002908-12.2020.8.11.0040, na qual houvera o acolhimento de exceção de pré-executividade com a certificação de decurso de prazo para recursos, de modo que a matéria ventilada na ação perdeu o objeto de forma superveniente.

Nesse diapasão, verifico
in casu
a existência de erro material.

Logo, havendo vício a ser sanado em relação à sentença proferida constante de erro material, devem os embargos serem acolhidos em parte.

RECEBO e ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração apresentados para alterar sentença nos seguintes termos:

Considerando a perda superveniente do objeto da presente ação, mister a extinção sem a apreciação do mérito. “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL COMUM. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Trata-se, na origem, de Embargos de Terceiro propostos pela parte recorrente relacionados à penhora realizada em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Francisco Beltrão/PR contra Janete de Oliveira, em imóvel pertencente ao recorrente e sua companheira. 2.
A sentença extinguiu a ação sem julgamento do mérito pela perda superveniente do objeto, em razão da extinção da Execução Fisca
l, condenando a parte recorrente, autora na ação de Embargos de Terceiro, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 3. O recorrente alega, em síntese, que cabe à parte que deu causa à ação o pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios. 4. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 5. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado. Nesse sentido: REsp 1.678.132/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017; REsp 1.668.366/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe 12/9/2017. 6. Segundo narrado no acórdão recorrido, "o motivo que levou o juiz a quo a extinguir o feito sem julgamento do mérito foi a ilegitimidade passiva da executada", o que provocou a extinção da Ação de Execução Fiscal sem julgamento de mérito. Ou seja, a presente ação de Embargos de Terceiro somente foi ajuizada em razão da realização de penhora para a garantia de crédito tributário que posteriormente foi exinto, razão pela qual, aplicando-se o princípio da causalidade, devem os ônus sucumbenciais da presente ação ser fixados em desfavor da Fazenda Pública. 7. Recurso Especial provido para inverter os ônus sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios.” (STJ - REsp: 1755343 PR 2018/0167871-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018)Sorriso/MT, data registrada no sistema.

Ante ao exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto.

Sem condenação em sucumbências. [...]”

Foi esta última decisão - de extinção sem resolução de mérito - que o Estado efetivamente impugnou em seu recurso de apelação. No entanto,
as razões recursais

do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso não atacaram especificamente os fundamentos desta decisão
, mas sim os fundamentos da sentença anterior, já substituída, em virtude disso ocorreu o equivoco.

Dessa forma, resta evidente o equívoco de premissa fática constante no acórdão de ID 266917274, impondo-se o
ACOLHIMENTO dos embargos de declaração e a necessidade de ANULAR o acordão e realizar nova análise do recurso de apelação.

- Da análise do recurso de apelação

Ab initio
, à luz de tudo quanto já exarado, verifica-se a manifesta incongruência nas razões recursais veiculadas pelo Estado de Mato Grosso, porquanto estas não impugnaram, de maneira específica e fundamentada, os motivos determinantes da decisão recorrida.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais (ID 259120171), postula a reforma da sentença, visando ao reconhecimento da legitimidade passiva dos sócios corresponsáveis, com o consequente prosseguimento da execução fiscal em face destes. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção do entendimento acerca da ilegitimidade passiva, requer a reavaliação da questão atinente aos honorários advocatícios, à luz da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1255, que trata da possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa se revelar elevado.

Todavia, as razões recursais carecem de correlação lógica com os fundamentos da sentença proferida, a qual extinguiu o feito em razão da perda superveniente do objeto, não se restringindo à análise da ilegitimidade passiva ou dos honorários advocatícios, que foram afastados na decisão.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
II: 5. Fundamentação.

O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões
do inconformismo,
o recurso não pode ser conhecido
.”
(
Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto, repiso, o apelo não guarda qualquer relação com os fundamentos da r. sentença do Magistrado Singular, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART.
524
,
II
, DO
CPC
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE E À REGULARIDADE FORMAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nas razões recursais, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos adotados na decisão recorrida, expondo os motivos de fato e de direito que justificam o seu pedido de reforma.

2. Não sendo cumprida essa incumbência, o caso é de não conhecimento do recurso então interposto, por ofensa ao princípio da dialeticidade e à regularidade formal.
”
(RAI n. 61353/2013, 3a Câmara Cível, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.03.2014)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR CONSIDERÁ-LO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DA REGULARIDADE FORMAL NÃO PREENCHIDO – MATÉRIA VERSADA NO AGRAVO DEINSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO (ART. 524, II, DO CPC) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ausentes os fundamentos de fato e de direito (art. 524, II, do CPC), como o pressuposto de regularidade formal do recurso de agravo regimental, enseja ofensa ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso
.”
(AgR n. 144593/2013, 5a Câmara Cível, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 22.01.2014)

Outro não é o entendimento que predomina no c. STJ, vejamos:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(
AgRg no REsp no 1241594/RS
, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”
(
AgRg no Ag no 1056913/SP
, 2a Turma, Rela. Mina. Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Tal deficiência argumentativa configura flagrante violação ao princípio da dialeticidade, que exige a correlação lógica e direta entre os fundamentos do recurso e os motivos que embasaram a decisão impugnada, nos exatos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em face dessa inobservância, impõe-se o NÃO CONHECIMENTO do recurso de apelação, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível
ex officio
por esta instância revisora.

- Consequências do acolhimento dos embargos

Diante da constatação do erro de premissa fática, impõe-se a
anulação do acórdão embargado de id. 266917274
,
com o consequente não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso de id. 259120171, por ausência de dialeticidade
.

Com o não conhecimento do recurso,
resta mantida a sentença de ID 259120163
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto e afastou a condenação em sucumbência.

- Dos embargos do ESTADO DE MATO GROSSO

Em face do acolhimento dos embargos de declaração opostos por ÁGUAS DE SORRISO S.A., com a consequente anulação do acórdão embargado e não conhecimento do recurso de apelação, restam prejudicados os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por ÁGUAS DE SORRISO S.A. para reconhecer erro de premissa fática no acórdão embargado e, por conseguinte, aplicados os efeitos infringentes, anulando-o. No mérito,
NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, por ofensa ao princípio da
dialeticidade
, mantendo-se integralmente a sentença de ID 259120163, que extinguiu o feito sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto e afastou a condenação em sucumbência.

Por fim, JULGO PREJUDICADOS os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, id. 269869764.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025